Tribunal: TJDFT
Processo: 0760808-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0760808-70.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRACIELLE CRISTINE ARAUJO DE CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a embargante para manifestar de modo expresso pedido de desistência dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 998 do CPC. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 2 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito